Tribunal: CARF
Processo: 16306.000256/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000256/2009-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de processo administrativo cujo objeto é a análise de direito
creditório declarado pela empresa denominada Duratex (originariamente chamada Satipel),
concernente a Saldo Negativo de Imposto de Renda apurado no ano-calendário de 2003. O
aludido saldo, conforme se extrai da DIPJ, ficha 12A (e-fl. 57), seria formado, exclusivamente,
por parcelas de IRFonte retido por instituições financeiras, em decorrência de rendimentos
oriundos de aplicações financeiras (renda fixa e swap). O valor total pretendido seria de R$
1.673.984,69.
O crédito, informado na DCOMP de no16136.43605.180309.1.7.02-8763, e que
foi objeto de compensação em diversas outras DCOMPs sucessivamente transmitidas pela
empresa, conforme se extrai da planilha contida no Despacho Decisório de e-fl. 58 e ss, foi
parcialmente reconhecido. Isso resultou na homologação também parcial das Declarações de
Compensação anteriormente mencionadas até o limite de R$ 1.525.718,66.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000256/2009-69
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

Objetivamente, a Autoridade Administrativa, não obstante ter considerado
comprovadas as retenções (por meio consultas realizadas aos sistemas informativos da RFB – e-
fls. 47/52), verificou uma divergência entre os montantes totais de rendimentos informados pelas
respectivas fontes (R$ 8.376.091,52) e aqueles declarados pela empresa em sua DIPJ, linha 24 da
Ficha 6A (e-fl. 56), em que se vê um valor total de receitas levadas à tributação da ordem de R$
7.634.215,07. Assim, e conforme as regras encartadas no art. 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/96, c/c
com o art. 231, III, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo então vigente Decreto
3.000/99, a Unidade de Origem considerou comprovada a tributação de 91,14% das receitas
informadas pela instituições financeiras, aplicando-se, destarte, este mesmo percentual para
definir o total do crédito a que faria jus a insurgente.
Regularmente intimada, a empresa ofereceu a sua manifestação de
inconformidade por meio da qual, incialmente, afirmou que o IRRF teria sido integralmente
reconhecido pela D. Autoridade Administrativa e que a diferença entre as receitas declaradas
pelas fontes e aqueles consignadas na DIPJ não trariam maiores impactos na apuração do direito
creditório postulado (afirma que semelhante discrepância teria relevância, apenas, se tivesse
declarado um montante de receita superior àquele informado pelas fontes).
Em seguida, busca justificar as divergências apontadas sustentando, em apertada
síntese, que teria registrado os montantes concernentes à variações cambiais ativas, verificadas
ao longo da execução dos contratos de swap firmado com o Banco Votorantin (juntados à e-fls.
98/120), na linha 20 da Ficha 6A, trazendo, em adição, cópias de seu razão para fazer prova de
sua alegação. Ao fim, sustenta ter levado à tributação a totalidade das receitas sobre as quais
incidiu o IRRF que formou o seu saldo negativo.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis, apenas reforçando
as ponderações já destacadas pela Unidade de Origem, houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. Os respectivos argumentos foram sumarizados na ementa cujo
teor reproduzo a seguir:
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E
VARIÁVEL. IRRF. LUCRO REAL. DEDUÇÃO
Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável e os ganhos
líquidos integram o lucro real. O imposto de renda retido na fonte oriundo destes
rendimentos será deduzido no encerramento do período [trimestral ou anual] ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento acima em 23 de
novembro de 2015 (e-fl. 152), tendo interposto o seu recurso voluntário em 21 de dezembro
daquele mesmo ano (e-fl. 191) por meio do qual insiste nos mesmos argumentos deduzidos em
sua defesa administrativa mas, particularmente quanto ao problema das divergências entre as
receitas declaradas pelas fontes pagadores e aquelas lançadas na DIPJ, traz cálculos mais
elaborados para tornar mais clara a situação que, entende, explicaria tais diferenças.
Este é o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

Voto
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
De antemão, afasta-se a correção da alegação da empresa quanto a irrelevância
das diferenças apontadas entre os valores declarados pelas instituições financeiras e aqueles
eventualmente registrados pela empresa em sua DIPJ. Isto porque, se o valor total das receitas
informadas na Linha 24 da Ficha 6A da declaração apresentada nos autos é inferior ao montante
de receitas efetivamente recebidas pela empresa, ab initio, haveria que se considerar não
tributadas tais receitas. Neste passo, aplica-se ao caso o entendimento exarado no verbete da
Sumula/CARF de no 80. Veja-se:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A comprovação da retenção efetiva do imposto seria, destarte, desimportante se a
empresa não lograsse demonstrar que a totalidade das receitas por ela percebidas, e que geraram
o IRRF, foram levadas à tributação.
Já no que tange ao segundo argumento deduzido pela Recorrente, a priori, há, de
fato, uma coerência até mesmo palpável, sendo certo que as provas até aqui trazidas, em certa
medida, demonstram faticamente esta coerência.
Com efeito, e desde a primeira oportunidade, a empresa afirmou que registrou as
variações cambiais ativas decorrentes dos ganhos percebidos nos contratos com o Banco
Votorantim na linha 20 (e não na linha 24) da Ficha 6A de sua DIPJ. Vale lembrar, neste, passo,
que o rendimento produzido pelos contratos de swap é resultado, em grande parte, das variações
do câmbio observadas ao longo da execução destas avenças. Assim, o seu registro na linha 20 da
Ficha 6A seria absolutamente razoável.
À e-fl. 122, a insurgente traz uma demonstração gráfica que, cotejada com os
registros constantes do razão apresentados à e-fls. 123/125, abre a citada linha 20 e comprova,
efetivamente, que o valor de R$ 1.423.362,67 pagos pelo Banco Votoranim a título da variação
cambial observada em julho e agosto de 2003, foram, nela, lançados.
O problema é que, como se demonstra pelas telas/DIRFs trazidas aos autos, o
Banco Votorantim promoveu o pagamento, no ano de 2003, da importância de R$ 4.001.570,46,
tendo efetuado, sobre esta quantia, a retenção na fonte do valor de R$ 800.314,09
exclusivamente sob o código 5273, ou seja, operações de swap. Por que, então, a empresa
haveria promovido uma segregação quanto aos valores pagos pelo Banco Votorantim (se o total
dos rendimentos pagos tinha uma única natureza)? O montante de R$ 1.423 mil estaria
compreendido dentro desta quantia?
Notem que nos termos do art. 756, §1o, do Antigo RIR/99, os ganhos tributáveis
nas operações de swap são aqueles verificados apenas em relação ao resultado positivo “auferido
na liquidação do contrato de swap”. Os dois contratos de swap trazidos ao feito tinham prazo de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

duração superiores a um mês, inclusive com previsão expressa de pagamento fixada para a data
final das aludidas avenças (isto é, quando de sua liquidação).
Pelas informações prestadas pelo próprio contribuinte, ainda que anotadas à mão,
vê-se que no mês de abril de 2003 a empresa registrou em página de seu razão (e-fl. 126), o valor
de R$ 1.423 mil a título de variação cambial ativa; ora, o chamado “Termo de Negociação n°
A6004167” (e-fl. 118 e ss) previa como data de sua liquidação (e, portanto, quando seria,
efetivamente, pago o rendimento), o mês de novembro de 2003, ao passo que o Termo Negocial
de no A0004166 estabelecia como data final para a respectiva liquidação, o mês de maio daquele
mesmo ano.
Ainda que tenha de fato registrado o predito valor na linha 20, pelos elementos
constantes dos autos é impossível precisar se essa importância se referiria aos contratos trazidos
ao processo que, como dito, tem datas de liquidação diferentes daquela em que apropriada a
referida quantia.
De mais a mais, me permitam reproduzir aqui a tabela constante do recurso
voluntário em que o contribuinte tenta demonstrar a correção dos valores registrados na linha 20
e a já alardeada coerência das informações prestadas:

Notem que para que as contas “fechem” é imperioso que o valor que o
contribuinte diz se tratar de “receitas financeiras sem incidência de IRRF” seja decotado. Mas
esta importância de R$ 681 mil não é encontrada em nenhum dos documentos trazidos ao feito;
não se sabe a sua origem, natureza ou quem as pagou. E este fato apenas reforça a ideia de que a
importância de R$ 1.423 mil não esteja abrangida pelas receitas totais declaradas pelas fontes
pagadoras para o ano de 2003.
Por fim, diga-se, ter-se-ia, no caso, a certeza sobre a correção ou não da tese do
contribuinte caso ele, a semelhança do que fez quanto as informações lançadas na linha 20,
tivesse adotado o mesmo cuidado para “abrir” os dados que compuseram o registro efetuado na
linha 24 da Ficha 6A da DIPJ. Isto porque, neste caso, seria possível ter a certeza sobre qual
parcela dos valores mencionados nas DIRFs não teria sido, efetivamente, registrada nesta última
linha.
Seria, portanto, possível, a luz de tais considerações, rejeitar-se as alegações da
empresa e, assim, negar provimento ao apelo.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

Vejam, todavia, que o argumento acima enfrentado não foi, em nenhum momento,
apreciado, nem pela Unidade de Origem, nem tampouco pela DRJ, valendo lembrar, neste passo,
que quando da prolação do despacho decisório (17/07/2009) ainda estava em vigor a regra
preconizada pelo art. 65 da IN 900/08, cujo teor peço vênia para reproduzir a seguir:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Em momento algum, até o despacho decisório, a empresa foi instada a explicar as
divergências então apontadas (na forma do aludido art. 65) não tendo havido qualquer
pronunciamento pela Autoridade Administrativa sobre os documentos trazidos na impugnação e
no recurso voluntário. Estes elementos poderiam ter sido melhor esmiuçados pela Turma a quo
que, todavia, não só se silenciou sobre eles, mas, propriamente, sobre o argumento deduzido pela
empresa (o que revelaria, inclusive, a nulidade do aresto ora atacado, já que este argumento seria,
per se, suficiente para infirmar as conclusões adotadas pelo predito decisum).
Este relator sempre se pronunciou de forma rígida sobre o momento processual
admitido para a instrução completa do feito, recusando, por vezes, a flexibilização das regras
encartadas no art. 16 e em seu § 4o do Decreto 70.235/72. Mais que isso, sempre me posicionei
contra o uso das diligências mencionadas pelo art. 18 do mesmo diploma normativo retro para
produzir novas provas; a diligência serve, com o respeito à posições dissonantes, tão só para
aclarar pontos sobre os quais a prova já encontre pré-constituída.
Mas o caso vertente, como apontado, desafia a adoção de uma solução que, ao
mesmo tempo, atenda aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, outrossim, observe o
princípio da economia e celeridade processual. No caso, seria produtivo, efetivamente, declarar-
se, neste momento, a nulidade do acórdão recorrido e, assim, determinar o retorno dos autos para
que aquela turma se pronuncie sobre o argumento a que estava compelida à examinar? Como a
empresa nunca foi “instruída” sobre que provas precisava fazer, ha riscos consideráveis de que,
neste caso, a DRJ simplesmente entenda insuficientes os elementos até aqui trazidos, fazendo
com o contribuinte os traga por ocasião de seu novo recurso voluntário para que aí, com espeque
nos preceitos do já mencionado art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72, este Colegiado seja
obrigado a examiná-los... e isto, diga-se, já poderia ser feito de imediato, mediante intimação da
empresa, por meio de diligência, para que semelhante prova seja, já, produzida.
Assim, e para respeitar a celeridade processual, voto por converter o julgamento
em diligência a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) intime o contribuinte a apresentar, caso os tenha, os informes de rendimentos
expedidos pelas instituições financeiras a fim de verificar se, lá, há quaisquer
referências aos rendimentos “isentos” tratados na tabela confeccionada pelo
contribuinte e reproduzida acima;
b) intime o contribuinte a trazer as folhas do razão em que são registrados os
valores que compuseram o montante informado na linha 24 da Ficha 6A de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

sua DIPJ, apontando-os no próprio livro ou em planilha detalhada com a
individualização de cada importância.
Como não se solicita, aqui, um juízo sobre as informações a serem coletadas, tem-
se por desnecessária a elaboração de relatório de diligência, sendo, pois, igualmente despicienda
a intimação do contribuinte para se manifestar sobre o conjunto de documentos porventura
coletados.
Finalmente, atendidas ou não as intimações alhures referidas, retornem os autos à
este Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital